Tribunal: TJSP
Processo: 2063581-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Bloqueio de eventuais ativos financeiros do devedor via Sistema Bacenjud – Indeferimento, ao argumento de que eventual constrição de valor excessivo, decorrente do próprio Sistema, traria perigo real de incursão do magistrado no crime de abuso de autoridade, insculpido no art. 36 da Lei no 13.869/2019 – Pretensão de reforma da decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Bloqueio de eventuais ativos financeiros do devedor via Sistema Bacenjud – Indeferimento, ao argumento de que eventual constrição de valor excessivo, decorrente do próprio Sistema, traria perigo real de incursão do magistrado no crime de abuso de autoridade, insculpido no art. 36 da Lei no 13.869/2019 – Pretensão de reforma da decisão – Possibilidade – Penhora on line que tem indiscutível embasamento legal (arts. 835, I, e 854 do CPC), e visa apenas a satisfazer mais rapidamente o direito do credor, único objetivo do processo executivo – Antecipação de tutela deferida em grau recursal - Recurso provido – Decisão reformada.